Tribunal: TJDFT
Processo: 0704097-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRESSÃO FÍSICA. SOCO NO ROSTO. LESÃO NO MAXILAR. DANO MATERIAL E MORAL. COMPROVADOS. QUANTUM. METODOLOGIA DANO MORAL. SUCUMBÊNCIA DO REQUERIDO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

1. Verifico que o Juízo singular analisou de forma crítica as diversas versões apresentadas pelas partes, cotejando com os elementos de prova, para reconstruir os acontecimentos e proferir a sentença.

2. Restou inconteste desta análise a agressão, as lesões, bem como as sequelas estéticas. Os danos materiais, morais e estéticos foram, portanto, comprovados. A escusa apresentada de legítima defesa é insuficiente para elidir a condenação, visto que a agressão foi injustificada, ou claramente exagerada e desproporcional.

3. Os valores das indenizações materiais, morais e estéticas foram atribuídos de maneira razoável, equânime, de acordo com as provas e dentro do contexto fático apresentado, sendo suficiente para reparar os danos constatados.

4. A sucumbência deve ser arcada, no caso, integralmente, apenas pelo Apelante/Requerido, pois não houve, no caso, sucumbência recíproca.

5. Recurso do Autor parcialmente provido. Negou-se provimento ao recurso do Requerido. Unânime.